Tribunal: TJPA
Processo: 0807672-64.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807672-64.2020.8.14.0000
PACIENTE: RENATO PACHECO VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0807672-64.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
YURI ADALBERTO MASCARENHAS
.

PACIENTE:
RENATO PACHECO VASCONCELOS
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2°, INCISO I DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO
.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. IMPROCEDÊNCIA. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, ALIADA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E DA GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME, O
MODUS OPERANDI
EMPREGADO PELO PACIENTE E SEU COMPARSA, MOSTRA A PRECISÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINENTE EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema, todavia a prisão cautelar do paciente foi decretada com base no requisito do artigo 312 do CPP, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade do coacto implicará risco à ordem pública, diante dos indícios de autoria e da gravidade em concreto do crime, o
modus operandi
empregado pelo coacto e seu comparsa, mostra a necessidade da custódia cautelar;

2
. Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública;

3
. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

4
. Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém. (PA), 27 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Renato Pacheco Vasconcelos
, preso em flagrante delito no dia
22/07/2020
e teve sua prisão convertida em preventiva durante a realização de audiência de custódia no dia seguinte
23/07/2020
, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, Inciso I do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Aduz o impetrante que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) fundamentação genérica da decisão que decretou a custódia preventiva; b) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; c) possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa responder em liberdade sua ação penal, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas e acostadas ao
mandamus

(Id. Doc. nº 3435678 - Páginas 1 a 6)
.
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos e das informações prestadas pelo juízo inquinado coator que no dia
22/07/2020
,
Renato Pacheco Vasconcelos
e
Douglas Gonçalves Lopes Filho
se deslocaram de Belém à Castanhal, por volta das
17H30
, no veículo modelo Captiva, marca Chevrolet, cor branca, placa PNZ-7358, o qual era conduzido pelo impetrante, com a finalidade de ceifar a vida de
Vinicius de Jesus Ramos Leal
.

Em seguida, a vítima foi localizada na Avenida Getúlio Vargas, 1483, em frente ao Posto Santa Rita, bairro Centro, na cidade de Castanhal, oportunidade em que
Douglas
, portando uma arma de fogo, calibre .40mm, pertencente à Polícia Militar do Estado do Pará, efetuou disparos em direção a
Vinicius Leal
sendo suficiente para causar sua morte. Após a prática criminosa, os agentes empreenderam fuga.

Ato contínuo, uma equipe da Polícia Militar foi acionada e obteve êxito em localizar o veículo no bairro Apeú, em frente ao Posto Pombal, no mesmo município, ocasião em que, após a revista localizou no interior do carro 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, PT 638 PRO SA, número KEM42989, com 03 (três) carregadores, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .40, 26 (vinte e seis) munições intactas, calibre .380, 03 (três) aparelhos celulares, todos da marca Samsung, a quantia em espécie de R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais), 01 (um) coldre, 02 (duas) capas de coletes, o que ensejou suas prisões em flagrante delito.

DA FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade do coacto acarretaria risco à ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente se considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime. Portanto, deve ser mantida a prisão cautelar do paciente, pois presentes, ainda, os seus pressupostos e fundamentos.

Em relação ao alegado pelo impetrante que a autoridade judiciária não fez referência ao nome do impetrante quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva e citou o nome de pessoa estranha aos autos, de fato, constata-se que houve um erro material no dispositivo da decisão, a qual referenciou o nome de
José de Oliveira Reis
, porém na fundamentação descreveu corretamente a qualificação dos autuados e suas condutas, sem deixar dúvida a quem a constrição da liberdade se destinada.

Dessa forma, visando sanar o equívoco, o juízo
a quo
exarou despacho a fim de considerar os nomes de
Renato Pacheco Vasconcelos
e
Douglas Gonçalves Lopes Filho
no local em que se encontra
José de Oliveira Reis
, já que os fatos descreveram as ações perpetradas pelos autuados.

[...]I. Em análise aos autos, constata-se que houve um erro material no dispositivo da ata de audiência de custódia à fl. 55/57, a qual referenciou o nome de José de Oliveira Reis, aonde deveria constar Renato Pacheco Vasconcelos e Douglas Gonçalves Lopes Filho.

Registre-se que a fundamentação descreveu corretamente a qualificação dos autuados e suas condutas, sem deixar dúvida a quem a constrição da liberdade se destinada. Além de tal erro de digitação, também não há dúvida pela mídia da assentada, a qual demonstrou que os agentes estavam plenamente identificados e foram cientificados da decretação de suas prisões.

Diante do exposto, visando sanar o erro de digitação, no local em que cita José de Oliveira Reis, à fl. 55/57 dos autos, leia-se Renato Pacheco Vasconcelos e Douglas Gonçalves Lopes Filho.

II. Ciência à Defesa.

III. Vista ao Ministério Público para se manifestar acerca do inquérito policial.

IV. Cumpra-se.

Castanhal, 31 de julho de 2020.

LIBIO ARAUJO MOURA

Juiz de Direito[...]

Ademais, quanto à solicitação de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e aplicação da lei penal.

Observa-se que tal decisão se encontra devidamente fundamentada, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela, com base em fatos dos autos. A título de ilustração, peço vênia para transcrever o mencionado
decisum
:

[...]DECISAO: I. Tratam os autos sobre comunicação da prisão em flagrante de DOUGLAS GONCALVES LOPES FILHO e RENATO PACHECO VASCONCELOS, devidamente qualificados nos autos, incursos, provisoriamente, no tipo do artigo 121, § 2º I do CPB. Ao analisar o evento, verifica-se que os agentes foram presos na ardência do fato. No dia 22 de julho último, os agentes se deslocaram da cidade de Belém, por volta das 17h30min., em um veiculo CAPTIVA, Placa PNZ-7358, visando ceifar a vida de Vinicius de Jesus Ramos Leal, tendo encontrado o ofendido na BR 316, em frente ao Posto Santa Rita, nesta cidade, oportunidade em que Douglas, portando uma arma de fogo calibre.40mm, da Policia Militar do Pará, efetuou disparos e causou a morte da vítima. Os agentes foram presos na Vila do Apeú, instantes após, com a arma de fogo. Presentes, portanto, os requisitos formais e materiais da segregação, HOMOLOGO o auto. Necessária a verificação do art. 310 do CPP (relaxamento, conversão ou liberdade): A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82). Com a entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, o artigo 312 do Código de Processo Penal trouxe mais um requisito ao decreto prisional, exigindo que também seja demonstrado indício suficiente (...) de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que já era analisado anteriormente, porquanto a medida extrema sempre requereu elementos concretos quanto ao ponto. No caso concreto, a gravidade da ação foi pela conduta do agente, o qual desferiu golpes de arma branca no abdômen da vítima, seu amigo, assim como demonstrou não possuir qualquer importância com a vida humana, são circunstâncias que se mostram suficientes para legitimar a da custódia preventiva. A garantia da ordem pública envolve a própria segurança pública, não sendo necessário abranger toda uma cidade, bastando um bairro, uma região ou uma comunidade. Demanda quesitos básicos como a gravidade concreta do crime, repercussão social, maneira destacada de execução, condições pessoais negativas e envolvimento com quadrilha, bando ou organização criminosa. Tais elementos não precisam ser encontrados cumulativamente, bastando que exista, pelo menos, um binômio, como regra (in: Prisão e Liberdade. Guilherme de Souza Nucci. 1ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 64). A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental também deverá respeitar o princípio da homogeneidade das cautelares, feição do princípio da proporcionalidade/devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da liberdade. Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida ultima ratio. No art. 319 do CPP há um rol preferencial de medidas cautelares que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção (art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP). Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário esgotamento prévio, aguardandose a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação. Não se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, não se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituição, cumulação, para enfim, se chegar à prisão preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação, poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28). Da mesma forma, verifica-se que a constrição da liberdade visa assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o agente é morador de rua e poderá se furtar da aplicação da lei penal. Na situação concreta, não verifico como a liberdade do indiciado, ainda que parcial, possa ser concedida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do fumus commissi delicti. Dessa forma, a presente situação demonstra que a prisão é contemporânea aos fatos, assim como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado é presente, conforme exige, atualmente, a lei processual penal pós pacote anticrime, considerando a necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. Assim, sem prejuízo de análise superveniente, dada a natureza rebus sic stantibus da medida, CONVERTO a prisão em flagrante de JOSÉ DE OLIVEIRA REIS em PRISÃO PREVENTIVA, necessária para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal. II- OFICIE à Autoridade Policial informando acerca da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. III - Por fim, verifica-se que o Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará ,José Ricardo Batista de Oliveira, lotado na Seccional Urbana do Jaderlândia, neste Município, representou pela quebra da inviolabilidade constitucional de dados nos aparelhos celulares apreendidos com Douglas Gonçalves Lopes Filho e Renato Pacheco Vasconcelos, visando apurar a participação nos crimes de homicídio. Eis o relato necessário. Passo a decidir. A quebra de sigilo de dados telefônicos tem como objetivo trazer aos autos informações como hora, local e duração das chamadas, bem como os chips utilizados no aparelho telefônico e os responsáveis pelas linhas telefônicas. Assim, o objetivo é incluir na investigação delitiva elementos materiais e indícios de autoria que ajudem a elucidar os fatos e, por conseguinte, elucidar o presente caso. Como é cediço, o artigo 5º, XII, da Constituição Federal, dispõe que a cláusula da reserva de jurisdição incide exclusivamente sobre as comunicações telefônicas, cujo sigilo apenas poderá ser afastado pelo Judiciário, para fins de investigação criminal. In casu, a autoridade policial requereu a quebra de dados nos 03 aparelhos celulares: todos Samsung, cores rosa, azul e preto, a fim de realizar a degravação de conteúdos de mensagens e audios. A doutrina se inclina, ainda, para a possibilidade de adoção dos mesmos requisitos para a quebra do sigilo de dados, valendo-se da redação tendente à interpretação dicotômica do supracitado artigo constitucional. A quebra de sigilo de dados telefônicos se refere, a título de exemplo, a registros de telefonemas efetuados, para os quais números, duração, proprietários das linhas, endereços dos titulares das linhas, localização da radiobase (ERB), nesse último caso, para que se saiba em que lugar funcionava o celular utilizado (In: CAMPOS, Walfredo Cunha Campos. Curso Completo de Processo Penal. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 703 e 705). A obtenção de dados telefônicos, sob o ponto de vista probatório, não é tão rica quanto a interceptação telefônica, mas não pode desprezar sua importância. A depender do caso, registros telefônicos podem servir de importante instrumento para demonstrar que o agente se comunica com determinada pessoa, já que, com a identificação dos destinatários das ligações, o cruzamento de dados é capaz de permitir a identificação de coautoria na empreitada criminosa investigada. De mais a mais, é crescente a utilização da obtenção de dados quanto à localização da estação radiobase (ERB) onde estava operando determinado celular para que se possa estabelecer a localização aproximada do portador do aparelho (autor e/ou vítima). Com efeito, a tecnologia atual permite que as operadoras de telefonia móvel identifiquem, por meio da antena utilizada para captar o sinal do celular, a região em que se encontram o emissor e o receptor de chamadas, viabilizando, assim, importantes diligências, tais como a realização de campanas por investigadores, acompanhamento de alvos durante ações controladas e até mesmo a contraprova em relação a eventual álibi apresentado pelo acusado, já que tal informação pode ser utilizada como forte indício de que o acusado estava no local do crime quando de sua execução (In: LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal comentada: volume único- 4 ed. ver., a ampli. – Salvador: Juspodivm, 2016. 145p.). Desde logo, necessário destacar que entendo plenamente viável a quebra de sigilo dos investigados, pois se vincula aos fatos investigados. Assim, não há equívoco no pleito. Quanto à necessidade, evidente que não se colherá qualquer indício de crime clandestino, sem que a prova seja obtida de forma sigilosa, pois a simples intimação das referidas pessoas nada elucida, em face da agilidade de comunicação entre os envolvidos, acarretando o esvaziamento de elementos. Desse modo, presente o caráter ultima ratio da medida e sua necessidade. A quebra do sigilo de dados telemáticos, em crimes dessa natureza, é o único meio possível de se comprovar a materialidade delitiva, para que, se o caso, seja iniciada a persecução penal pelo Ministério Público, titular do direito de ação penal pública. PROCESSUAL PENAL - INQUÉRITO - CRIME DE FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE - ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL - QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO - INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS APURATÓRIOS DA AUTORIA DO DELITO – LEI 9.296/96 - POSSIBILIDADE - APELAÇÃO PROVIDA. I - É sabido que a intimidade e a privacidade das pessoas não constituem direitos absolutos, podendo sofrer restrições, com a quebra de sigilo telemático, quando presentes os requisitos exigidos pela Constituição (art. 5º, inciso XII) e pela Lei 9.296/96: a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, a impossibilidade de produção da prova por outros meios disponíveis e constituir o fato investigado infração penal punida com pena de reclusão (art. 2º da Lei 9.296/96). II - A legislação de regência autoriza a quebra do sigilo telemático em situações excepcionais, quando o poder-dever do Estado de apuração de eventual prática de delitos prevalece sobre o direito fundamental à privacidade, assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 5º, X. III - Inexistindo outro meio eficaz e seguro para a investigação da autoria do delito, cabível é a quebra do sigilo telemático do IP responsável pela transferência eletrônica indevida de valores depositados em conta bancária. IV - Apelação provida (...) (AI 727.244-AgR/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Isso posto, nego seguimento ao recurso (CPC, art. 557, caput). Publique-se. Brasília, 6 de setembro de 2013.Ministro RICARDO LEWANDOWSKI- Relator (STF - ARE: 760372 DF, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 06/09/2013, Data de Publicação: DJe-177 DIVULG 09/09/2013 PUBLIC 10/09/2013). Por todo o exposto, inclinando-se ao posicionamento doutrinário que equipara a quebra de sigilo telefônico a de dados e vislumbrando o fumus boni iures na medida, DEFIRO o pleito, a fim de extrair os dados nos aparelhos celulares: 1 - Samsung, cor preta. 2 - Samsung, cor rosa. 3 - Samsung, cor azul. SERVE A DECISÃO COMO OFÍCIO. IV- Diante do requerimento da defesa de que a vítima no procedimento ser integrante da facção criminosa CV, determino que a SEAP envide os esforços para resguardar a integridade física dos custodiados. Dê-se ciência à autoridade policial, Ministério Público e a(s) defesa(s). E como nada mais foi dito nem perguntado, o MM Juiz mandou encerrar o presente. Eu, ........................, Emílio José de Sousa Portela, Servidor, digitei e subscrevo.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer a impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, principalmente pelo
modus operandi
empregado pelo coacto e seu comparsa na empreitada criminosa, sendo praticado o crime de homicídio.

DAS QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo assim, acompanho o parecer ministerial e voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 27 de agosto de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/08/2020